Tribunal: STF
Processo: Rcl 80652
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Amilcar Ruani em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Ponta Grossa/PR (Processo 0000384-31.2025.5.09.0124), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A sra. SONIA MARIA RIBEIRO VIANA ajuizou ação trabalhista em face do ora Reclamante perante a 4ª Vara do Trabalho de Ponta Grossa/PR, pretendendo o reconhecimento de vínculo de emprego com o ora Reclamante, sob o argumento de que teria prestado serviços de forma pessoal, subordinada e habitual (íntegra do processo em anexo). 



    [...]



    Assim que citado, o Reclamante compareceu em Juízo para habilitação e requereu a suspensão do feito (fls. 68 do processo ora juntado), nos termos do Tema 1.389 de Repercussão Geral (ARE 1.532.603), em razão da determinação do Ministro Gilmar Mendes deste E. Supremo Tribunal Federal de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria ali tratada, a saber:



    [...]



    Não obstante isto, em sede de audiência conciliatória, a MM. Juíza da 2ª Vara do Trabalho de Ponta Grossa/PR indeferiu o pedido de suspensão, com os seguintes fundamentos (fls. 102 do processo ora anexado):



    [...]



    Posteriormente à tal decisão de manutenção do trâmite processual, em sede de contestação o Reclamante, apresentou defesa e reiterou o pedido de suspensão em face da pertinência da matéria ao Tema 1.389, reforçando a similitude com o caso paradigma, senão vejamos o pequeno trecho da contestação recortado e colado abaixo (fls. 106 do processo ora anexado):



    [...]



    A despeito disto, o Juízo trabalhista permaneceu inerte e manteve o trâmite do processo, com a designação de audiência de instrução para o próximo dia 11 de junho de 2025, em flagrante desrespeito à determinação de suspensão determinada pelo STF”.



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da presente reclamação, para o fim de assegurar a autoridade da decisão proferida pelo STF no Tema 1.389 e determinar, de forma definitiva, a suspensão do processo trabalhista de origem”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “Considerando o Tema 725 do STF e a Reclamação Constitucional 72483, bem como os fatos aqui discutidos, e tendo-se em vista que houve a alegação de existência de contrato de autônomo (Id. df81eff), não tendo a reclamada juntado aos autos a cópia do referido contrato existente, já que sequer apresentada defesa nos presentes, destaca este Juízo que não basta a mera alegação para que ocorra a suspensão do processo. 



    Diante de tal circunstância, mantém-se o fluxo normal do processo, considerando que a regra geral para prestação de trabalho é o vínculo empregatício. Havendo somente relação entre trabalhador e empresa para prestação de serviços, cujo vínculo é matéria a ser discutida no mérito da presente ação, não há falar-se em suspensão processual. Indefere-se a suspensão pretendida. Protestos da reclamada



    [...]



    Designa-se audiência de INSTRUÇÃO para o dia 11/06/2025 às 09h15, a ser realizada de forma PRESENCIAL”(eDoc. 5, fl. 20-21)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente